Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-48.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000116-48.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), VIVIANE SAMANTA DO AMARAL SILVA - CPF: 914.111.731-04 (APELANTE), GABRIELA DE OLIVEIRA GALVAO - CPF: 700.068.081-40 (ADVOGADO), JESSICA ALVES DE SOUZA - CPF: 036.818.171-54 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINY DOS REIS SILVEIRA - CPF: 045.282.931-37 (ADVOGADO), WILSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 010.305.611-41 (ADVOGADO), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), ANTONIO YVES CORDEIRO DE MELLO JUNIOR - CPF: 008.531.344-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
BENEFÍCIO CONCEDIDO
– COTAS DE CONSÓRCIO – REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR A 10% – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 358 DO STJ – COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE FUNDO DE RESERVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69 –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

É livre o ajuste da taxa de administração por parte da administradora de consórcios, não estando limitado a nenhum percentual específico.
(AgRg no AREsp 443.630/RS).

“Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual. (TJ-MT - AI 10123554720208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 08/08/2020).’’

A restituição das parcelas pagas pelo participante a título de fundo de reserva ocorrerá, de forma corrigida, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial correspondente, e não de imediato, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, resta prejudicado o pleito de compensação de valores, de forma imediata.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

VIVIANE SAMANTA DO AMARAL SILVA, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1000116-48.2021.8.11.0041, ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, julgou procedente o pedido, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem alienado fiduciariamente, e, via de consequência, tornou definitiva a liminar. Por outro lado, julgou improcedentes os pedidos da reconvenção, condenando a parte requerida/reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de id. 123825104, a apelante aduz preliminarmente a necessidade da concessão da assistência judiciária. No mérito, requer que a prestação de contas seja realizada nos próprios autos, bem como aduz que o percentual cobrado na taxa de administração é excessivo. Por fim, requer que seja autorizado a compensação de valores pagos a título de fundo de reserva.

Contrarrazões, no id. 123825124. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminarmente, a apelante requer o deferimento da assistência judiciária.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.

Com isso, deve ser amparada pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que coaduna com o disposto em nosso ordenamento jurídico.

Dessa forma, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte apelante demonstrou a sua insuficiência de recursos.

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

In casu
, observa-se que a parte recorrente comprovou tal situação, juntando aos autos documentos que demonstram que recebe o mensal de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício.

Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Pelo exposto, nos termos do art. 932 do CPC/15,
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Quanto ao mérito, a apelante apresentou reconvenção no presente feito, com o objetivo de ser declarada a abusividade na taxa de administração, a necessidade de prestação de contas nos próprios autos e que seja autorizada a compensação dos valores pagos a título de fundo de reserva.

Em relação à taxa de administração, sabe-se que o STJ, no julgamento do REsp. nº 927.739/RS, firmou o entendimento de que as administradoras de consórcio são livres para estipular a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular n. 2.766/97, do Banco Central do Brasil, não havendo abusividade ou ilegalidade na fixação de taxa superior a 10%. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO DE IMÓVEIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO A ARTIGO DE LEI. ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. 3. É livre o ajuste da taxa de administração por parte da administradora de consórcios, não estando limitado a nenhum percentual específico. 4. Demanda o reexame de matéria de fato alterar a conclusão da instância de origem de que há sucumbência em parte mínima. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 443.630/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014).

O STJ também editou a súmula nº 538, permitindo que a administradora de consórcio estipule, livremente, o valor da taxa de administração, mesmo que superior a 10% do débito, senão (
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
).

Tal previsão tem por finalidade remunerar a administradora de consórcio pelos serviços prestados ao longo do funcionamento do grupo, ao passo que perfeitamente aplicável na espécie a taxa de administração em 21.5%.

No que concerne ao cabimento da prestação de contas nos próprios autos da venda do veículo automotor.

O artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas.
”

Sendo assim, em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do crédito, e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor, após a devida prestação de contas, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para isto.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça seguiu o entendimento e proferiu o seguinte julgado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCEDENTE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –– PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA NOS PRÓPRIOS AUTOS – D
ESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69
– RECURSO PROVIDO.

Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.” (TJ-MT - AI 10123554720208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 08/08/2020).- Grifo nosso.

Ademais, colaciono o seguinte julgado a respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL NÃO ACOLHIDA. AVISO DE RECEBIMENTO. TELEGRAMA. OCORRÊNCIA DE MORA COMPROVADA.
DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 2.º, CAPUT, DO DECRETO-LEI N.º 911/69. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - É válida a notificação do devedor, mediante telegrama digital, sobretudo quando há certidão de entrega expedida pelos Correios atestando que o próprio devedor recebeu o documento - A obrigação do credor prestar contas ao devedor após a venda extrajudicial do bem retomado em ação de busca e apreensão, dar-se, pelo fato de estar ínsita no procedimento que o Decreto-Lei nº 911/69 (diante da nova redação dada ao artigo 2º pela Lei nº 13.043/2014), sendo desnecessário então o ajuizamento de ação autônoma para essa finalidade, dessa forma, poderá o juiz determinar tal providência na sentença - Tal medida é necessária, para que se averigue, mediante prestação de contas, se o preço da venda do bem foi suficiente para o pagamento do crédito do promovente e se há saldo apurado a ser entregue ao promovido, ex vi do art. 2º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69 - Dessa forma, o juízo a quo não errou na referida determinação, pois se encontra conforme os parâmetros legal e jurisprudenciais - Sentença parcialmente reformada - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AM - AC: 06322854520198040001 AM 0632285-45.2019.8.04.0001, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2021).’’- Grifo nosso.

Por fim, no que concerne ao fundo de reserva, a restituição
das parcelas pagas pelo participante a título de fundo de reserva ocorrerá, de forma corrigida, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial correspondente, e não de imediato, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a compensação imediata pleiteada pela apelante é inviável, fato este bem analisado pelo Juízo
a quo, in verbis: “Pelo que inviável a compensação na forma pleiteada, mas sim, após a venda do bem, que apurará o saldo devido ou não”.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para conceder a assistência judiciária pleiteada e autorizar que a prestação de contas seja realizada nos próprios autos.

Inaplicável na espécie o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022